Tribunal: TJDFT
Processo: 0717359-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717359-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCELO CARVALHO AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS INFORMATIVOS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório. 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante têm valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborados por outros elementos constantes dos autos, como as declarações da vítima colhidas na delegacia de polícia. 3. Não há óbice no cotejo entre provas e elementos informativos colhidos no bojo do inquérito policial, isso porque o art. 155, do CPP, veda apenas a utilização exclusiva desses últimos, sendo possível a formação da convicção do magistrado levando-se em conta todo o acervo probatório, principalmente quando confirmado por provas testemunhais colhidas em juízo. 4. É correta a valoração negativa da conduta social se o acusado praticara o crime enquanto cumpria pena por delito diverso. 5. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §1o, do Código Penal, e 155 e 368, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Para tanto, sustenta que a condenação, no caso, encontra-se fundamentada em frágil lastro probatório, limitado à palavra da vítima e testemunhos indiretos. Assevera, assim, que diante da falta de prova apta a sustentar a condenação, mostra-se aplicável o in dubio pro reo, com o consequente acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos aos artigos 155, §1o, do CPP, e 155 e 368, inciso VII, estes do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou devidamente comprovadas a autoria e a materialidade, fazendo constar, verbis: “Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.” (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012